Tribunal: TJMT
Processo: 1007759-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007759-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (AGRAVANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (AGRAVADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), STEPHANNIE HEITOR MARTINI - CPF: 032.316.961-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ALEGADO ERRO DE PROCEDIMENTO -
INOCORRÊNCIA -
OBRIGAÇÃO DE PAGAR O EQUIVALENTE - EXECUÇÃO QUE TRAMITA POR QUANTIA CERTA – ARTIGO 827 E SEGUINTES DO CPC -
ILEGITIMIDADE
– REJEITADA - MÉRITO - NEGÓCIO SUPOSTAMENTE FIRMADO MEDIANTE COAÇÃO -
QU
E
STÃO DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDA REALIZAÇÃO DE PROVAS NA ORIGEM E NÃO SE HARMONIZA COM A VIA ESTREITA DO INCIDENTE -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em erro de procedimento - inépcia da inicial-, do trâmite na execução por
quantia
certa, porque a obrigação assumida, previu o pagamento equivalente a 60 bezerros, com todas as descrições dos critérios para a aferição do valor e demais condições, nos termos do artigo 827 e seguintes do CPC.

Não se cogita de ausência de condição da ação (ilegitimidade passiva), no caso em que
o executado assinou o contrato objeto da execução, devidamente citado para pagar a obrigação constante no título.

A
questão acerca da suposta coação e vícios outros no negócio que deu origem ao título executivo

não constitui matéria de ordem pública passível de análise e decisão por meio da via estreita do incidente de
Exceção d
e

P
r
é
-Executividade, máxime porque o ponto enseja a produção de provas, por meio de procedimento próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO MARTINI,
contra decisão que na Ação de Execução Forçada n. 1006502-80.2018.8.11.0015, da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, ajuizada por
JOSÉ DOS SANTOS NETO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, bem assim ratificou em sede de embargos de declaração.

Para ta
nto, reclama necessidade de reforma da decisão, porque no incidente comprovou: i) da inépcia da inicial,
ii
) ilegitimidade passiva
ad causam
,
iii
) inadequação da via eleita e falhas no juízo de admissibilidade da execução e citação do ex
ecu
tado,
iv
) ocorrência de vício de consentimento na espécie coação e v) ausência de liquidez, certeza exigibilidade e exequibilidade no título executivo.

Assegura que a execução foi distribuída para
entrega de coisa incerta
, na medida em que o título que aparelha a execução é a entrega de 60 (sessenta) bezerros, contudo, de forma equivocada, o Juiz, por conta própria, recebeu como
execução por quantia certa
e converteu a obrigação em dívida certa, atribuindo-lhe o valor de R$66.000,00, em evidente violação ao princípio da especificidade e ao artigo 330, inciso III e §1o, inciso III, do CPC.

Sustenta inépcia da inicial da execução, porque da narrativa dos fatos não decorre a conclusão lógica do pedido. Diz que falta interesse de agir ao agravado, porque na verdade executa documento de distrato, com objetivo de receber valor de R$66.000,00, em evidente inadequação da via eleita.

Aduz
que ao receber a execução, foi a
dotado
procedimento equivocado
pelo Magistrado,
porquanto
redundou na expedição de mandado e demais atos de defesa
totalmente
contrários à
obrigação prevista no título que se pretende executar, em violação aos artigos 806, 811 e 813 do CPC e artigos 244 e 245 do CC.

Por fim, sustenta a ausência dos requisitos da exigibilidade, certeza e liquidez da obrigação, porque o título executado prevê a entrega de bezerros
in natura,
isto é, coisa móvel incerto que depende de prévia escolha, para somente após, eventualmente ser transformada em quantia certa; além de que o título executado foi firmado por pessoa estranha ao distrato feito entre o executado e Paulo Eduardo Martini, o que acarreta violação aos artigos 783, 784, inciso III e 809 do CPC.

Pede o provimento do recurso para que seja
reconhecida
a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da decisão de recebimento da ação de execução, inclusive, com a consequente extinção processual
, nos termos dos artigos 17, caput, 1a figura, c/c 276 e seguintes, c/c 318, parágrafo único, c/c 330, inciso III, c/c §1o inciso III, c/c 771, parágrafo único, c/c 783, 784, inciso III, c/c 803, c/c 806, c/c 811, c/c 813, c/c 924, inciso I, todos do Código de Processo Civil, c/c artigos 244 e 245 do Código Civil, os quais
prequestiona
.

O pedido liminar foi indeferido (id 208125685).

Na contraminuta,
o agravo José dos Santos Neto, pede o desprovimento do recurso
(id 209390668).

O agravante ajuizou Agravo Interno contra o indeferimento da liminar (id 210568192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravant
e PAULO MARTINI requer o provimento do recurso para que, em sede de Exceção de
Pré
-Executividade
oposta em face
da
Ação de Execução Forçada n. 1006502-80.2018.8.11.0015,

seja declarada a:

i)
da inépcia da inicial,
ii
)
ilegitimidade passiva
ad causam
;

iii
)
inadequação da via eleita e falhas no juízo de admissibilidade da execução e citação do executado
;

iv
)
ocorrência de vício de consentimento na espécie coação e
v)
ausência de liquidez, certeza exigibilidade e exequibilidade no título executivo.

Assim, o objeto do
recurso
é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelo executado, ora agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

Das provas, observa-se que o título executado se trata de um Instrumento Particular de Quitação, firmado entre as partes na data de
19-04-2017, por meio do qual, no item 03,
Paulo se comprometeu a pagar o equiva
lente a 60,00 (sessenta) bezerros, machos
anerolados
,

bem desenvolvidos, com idade mínima de 8 meses, dia 19/0
4/2018 (dezenove de abril de dois mil e dezoito). Preço equivalente ao anunciado pela FAMATO/MT, para a praça de Sinop-MT, na data do vencimento” (id
207725177).

A execução foi proposta pelo agravado em julho de 2018
, sendo certo que o pedido foi para que o executado fosse citado para pagar o valor de R$66.000,00, calculados a base de
R$1.100,00
, na data de vencimento (19-4-2018), pela tabela da FAMATO/MT
e, na sequência,
foi recebida, ocasião em que determinada a citação e
expedi
ção de
mandado para
pagamento, devidamente cu
mprido em 11-02-2019.

Da leitura
da
cláusula /item 03 do título executado, a obrigação vertida foi de
“
pagar o equivalente

a 60 (sessenta) bezerros
”
, cuja etimologia da palavra
pagar
, significa
“satisfazer o preço de”
, bem assim
equivalente
,
“que ou aquele que é igual em valor; conversível”.

Dito isto,
não há se falar em erro de procedimento, inépcia da inicial, porque a obrigação assumida, de acordo com o
item 03, previu o pagamento
equivalente a

60 bezerros
, com
todas as descrições

dos critérios
para a aferição do valor e demais condições,
nos termos do artigo 827 e seguintes do CPC
.

De igual modo não há se falar em ilegitimidade passiva do agravante Paulo Martini, porquanto
assinou referido
título
que
atende aos requisitos do artigo 784, III, do CPC,
firmado entre
com o
exequente José dos Santos Neto
, além de que
se encontra
assinado por duas
testemunhas.

Por fim, no que tange a extensa tese do ora agravante de que nunca firmou contrato de arrendamento com o exequente agravado, porque teria sido coagido a fazê-lo, é questão de alta indagação, enseja a
produção de provas que, como se sabe, não são admitidas nos estreitos limites do incidente de exceção de
pré
-executividade
.

Do exposto, a existência da
ocorrência de vício de consentimento na espécie coação, bem assim ausência de liquidez, certeza exigibilidade e exequibilidade no título executivo
, demandam dilação probatória a ser oportunamente produzida na origem
, por meio do competente Embargos à execução.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de Título extrajudicial. Alegação de nulidade da execução por título executivo. Alegação de iliquidez do título executivo por se tratar de abertura de crédito rotativo em conta corrente, sem força executiva em face do entendimento da Súmula 233 do STJ. Alegação, porém, que demanda dilação probatória, já que se trata de contrato de crédito fixo (empréstimo
feneratício
). Matéria já discutida e rechaçada nos autos, portanto preclusa. Só há cabimento de exceção de
pré
– executividade quando a ausência ou nulidade do título é demonstrada "prima facie", o que não é o caso dos autos. Recurso não provido.
”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011360-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Silveira
Paulilo
; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019)

C
om
base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de
origem
, por consequência o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, resolvida a questão pelo mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno (id 210568192).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024